Tribunal: TJSP
Processo: 2105142-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
r no 539/2017 que autorizou o Poder Executivo a efetuar a correção do enquadramento funcional da referência dos servidores após o decurso do primeiro biênio – Agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2105142-61.2020.8.26.0000; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu a impugnação para reconhecer liquidação vazia ("zero") – Admissibilidade – Equívoco da agravante ao computar a progressão horizontal – Advento da Lei Complementar no 539/2017 que autorizou o Poder Executivo a efetuar a correção do enquadramento funcional da referência dos servidores após o decurso do primeiro biênio – Agravo de instrumento não

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu a impugnação para reconhecer liquidação vazia ("zero") – Admissibilidade – Equívoco da agravante ao computar a progressão horizontal – Advento da Lei Complementar no 539/2017 que autorizou o Poder Executivo a efetuar a correção do enquadramento funcional da referência dos servidores após o decurso do primeiro biênio – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105142-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MARIA DO CARMO FARIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA DINIZ, é agravado MUNICIPIO
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105142-61.2020.8.26.0000 - Voto no 29339 Página 2 de 6
VOTO No 29339
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2105142-61.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE(S): MARIA DO CARMO FARIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA
AGRAVADO(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que acolheu a
impugnação para reconhecer liquidação vazia (“zero”)

Admissibilidade
Equívoco da agravante ao computar a
progressão horizontal
Advento da Lei Complementar no
539/2017 que autorizou o Poder Executivo a efetuar a correção
do enquadramento funcional da referência dos servidores após o
decurso do primeiro biênio Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Maria do Carmo
Faria de Vasconcelos Oliveira contra r. decisão proferida pelo digno
Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio
Preto (fls 535 dos autos originais) em cumprimento de sentença
desfavorável a essa Municipalidade que, em essência, acolheu a
impugnação fazendária e extinguiu esse incidente por considerar a
liquidação vazia (“zero”), e condenou a exequente nas custas e
honorários advocatícios de 15% sobre o valor por ela cobrado,
observada a gratuidade judiciária.
Pedido de reforma assim sumariado: diz a agravante que
teve sua primeira progressão funcional após quatro anos de efetivo
exercício no cargo, ou seja, em total desrespeito ao artigo 291 da Lei
Complementar no 05/90, e artigo 10, § 2o, da Lei Complementar no 03/90
(fls 1/13).
Processamento sem pedido de liminar suspensiva (fls 15).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo não respondido (fls 18).
O valor da causa foi corrigido na origem (fls 22/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105142-61.2020.8.26.0000 - Voto no 29339 Página 3 de 6
É o relatório.
Trata-se de cumprimento individual de sentença ajuizado
por Maria do Carmo Faria de Vasconcelos Oliveira em face do
Município de São José do Rio Preto. Busca a credora implementar a
progressão horizontal e o pagamento das diferenças salariais daí
advindas, conforme reconhecido na ação coletiva no 0023206-
96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos
do Município de São José do Rio Preto. A agravante orçou o seu crédito
em R$ 77.510,12.
Impugnada a pretensão, sobreveio a decisão agravada nos
seguintes termos:
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença coletiva obtida junto
da 2a Vara Cível da Comarca que entendeu que os servidores deveriam
ter a primeira progressão no primeiro biênio e não aguardar a
estabilidade ou após quatro anos.
Diante disto, a exequente se alinhou com o decidido na
coletiva para fazer cumprir a situação em especial.
Ocorre que no que tange à exequente, a liquidação deve ser
zero na medida em que teve todas as progressões dentro dos biênios,
não lhe causando prejuízo algum.
Em sendo admitida em 22/8/84 no cargo de psicólogo,
portanto, antes do advento do Estatuto dos Servidores Públicos
municipais.
Em seguida, reenquadrada, sob a égide do Estatuto,
ingressou na R3, presumindo seis anos de desempenho no serviço
público. Logo em seguida, em 1992, passou a R4, presumindo a oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105142-61.2020.8.26.0000 - Voto no 29339 Página 4 de 6
anos. E, ingressando por concurso de 1992, 01/92, alçou a R6 (doze
anos).
Em 1992 deveria ser R4 pelos oito anos, mas a
Administração municipal lhe outorgou por doze em R6.
Daí seguiram as progressões em 1994 para R7, ficando em
R10 no ano de aposentação em 2010.
Diante disto, não houve o prejuízo e qualquer direito,
fazendo concluir, destarte pela procedência da impugnação e extinção
do cumprimento de sentença.
Ante o exposto, acolho a impugnação para julgar
liquidação zero. Sucumbente, arca a exequente com custas e a
honorária em 15% sobre o valor da execução, observada a gratuidade
judiciária.
Argumenta a servidora equívoco da decisão agravada ao
encampar tese errônea do Munícipio de São José do Rio Preto, que
implantou a primeira progressão funcional após quatro anos de efetivo
exercício no cargo público. Isto, em total desrespeito ao artigo 291 da
Lei Complementar no 05/90, e artigo 10, § 2o, da Lei Complementar no
03/90.
Afirma que ingressou no serviço público em 22/08/1984.
Logo, desde aquele ano até 1990 deveriam ser computados três biênios
completos. Computado que ingressou na R-01 com mais três biênios, em
1o/01/1991 deveria estar na R-04, e não na R-03. Posteriormente, em
21/08/1992, quando houve nova progressão por ter completado mais um
biênio, deveria ter progredido para a R-05, e não para a R-04, como
ocorreu.
Respeitadas as razões recursais, o agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105142-61.2020.8.26.0000 - Voto no 29339 Página 5 de 6
será improvido.
Transcrevo, por oportuno, artigos das Leis Complementares
Municipais nos 03 e 05 de 1990:
Art. 10 - O reenquadramento para preenchimento de
cargos de provimento efetivo e empregos públicos, previsto nesta Lei,
far-se-á independentemente dos requisitos de escolaridade nos casos
referentes aos níveis básico e médio.
§ 1o - Para efeito de reenquadramento, nos termos deste
artigo, levar-se-á em conta exclusivamente o tempo de serviço municipal
nesta Prefeitura.
§ 2o - O tempo de serviço municipal será transformado em
biênios e a cada biênio corresponderá uma referência no nível, cargo
ou emprego a que pertencer o servidor, a partir da referência um (r-1) e
reenquadramento correspondente aos números de biênios respectivos a
sua vida funcional.
Art. 291 - A Progressão Horizontal é a passagem de uma
referência para outra imediatamente seguinte a que o servidor se
encontra, de forma automática, por biênio de efetivo exercício no
serviço público municipal de São José do Rio Preto, observadas as
restrições dispostas neste Estatuto, e na legislação específica.
Pois bem.
A agravante ingressou no serviço público em 22 de agosto
de 1984, assim em 1992 estaria na R-4, exatamente como consta da
certidão de fls 18 dos autos originais.
O equívoco é da agravante, pois a progressão deve ser
contatada após o preenchimento do biênio. Assim, se ingressou no
serviço público em agosto de 1984, preencheu o primeiro biênio (R-1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105142-61.2020.8.26.0000 - Voto no 29339 Página 6 de 6
em agosto de 1986, em agosto de 1988 o segundo biênio (R-2), em
agosto de 1990 o terceiro biênio (R-3) e em agosto de 1992 o quarto
biênio (R-4).
Esta é a interpretação da Lei Complementar Municipal no
539/2017, que autorizou o Poder Executivo a efetuar a correção do
enquadramento funcional da referência dos servidores após o decurso do
primeiro biênio, inclusive dos celetistas:
Artigo 9o - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a
correção do enquadramento funcional na progressão horizontal

Referência
para os servidores ativos, celetistas ou estatutários,
considerando que após o decurso do primeiro biênio de serviço público
deveria ter havido a progressão para a Referência 02 da carreira, e
assim sucessivamente, ressalvados os casos já contemplados em lei de
regência de carreiras específicas (grifei).
Assim, correta a decisão que mantenho por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator